Tribunal: TJDFT
Processo: 0717209-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717209-91.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DYEGO MARQUES TELES DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constatou-se a ausência de recolhimento do preparo recursal. No despacho de ID 46437786 o Apelante foi intimado para se manifestar sobre a ausência do pagamento de custas processuais, sob pena de deserção. Contudo, o Recorrente se manteve inerte. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o Recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, o pagamento do preparo, ocasionando a deserção. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1007, § 4o ambos do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se Brasília, 22 de maio de 2023 15:35:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador